Tribunal: STF
Processo: MS 34864
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-05
Data de publicação: 2018-10-05

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – CPI – DELIBERAÇÕES – PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DE TAIS RESOLUÇÕES POR SIMPLES ATO MONOCRÁTICO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS – DOUTRINA – PRECEDENTES – A FIGURA JURÍDICA DO INDICIADO COMO ADEQUADA E PERTINENTE AO MODELO INSTITUCIONAL DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA QUE SE ORIENTA NESSE SENTIDO – AUTONOMIA DO INQUÉRITO PARLAMENTAR EM FACE DOS PROCEDIMENTOS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DOUTRINA – POSSIBILIDADE DE ENCAMINHAMENTO DO RELATÓRIO FINAL, COM AS RESPECTIVAS CONCLUSÕES, NÃO SÓ AO MINISTÉRIO PÚBLICO, O QUE TRADUZ EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL MÍNIMA (CF, ART. 58, § 3º, “IN FINE”), MAS, TAMBÉM, A OUTROS ÓRGÃOS E AUTORIDADES ESTATAIS (LEI Nº 1.579/52, ART. 6º–A, INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.367/2016), COMO O DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL – AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE LEGITIMAÇÃO PASSIVA “AD CAUSAM” DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, POIS, ENQUANTO ÓRGÃO DE SIMPLES ENCAMINHAMENTO DO RELATÓRIO DA CPI ÀS INSTITUIÇÕES E AOS AGENTES POR ESTA INDICADOS, NÃO DISPÕE DE COMPETÊNCIA PARA NEGAR EFICÁCIA OU PARA DESCONSTITUIR REFERIDA DELIBERAÇÃO COLEGIADA – A CONDIÇÃO DE MERO EXECUTOR NÃO PERMITE QUALIFICÁ-LO COMO AUTORIDADE COATORA – DOUTRINA – PRECEDENTES – OCORRÊNCIA, AINDA, DE OUTRA CIRCUNSTÂNCIA APTA A GERAR A INCOGNOSCIBILIDADE DA PRESENTE AÇÃO MANDAMENTAL: EXTINÇÃO DA CPI DE QUE EMANARAM TAIS DETERMINAÇÕES – CONSEQUENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRECEDENTES – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – PARECER DA PROCURADORIA- -GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.